Tribunal: TJDFT
Processo: 0735061-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO TITULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 341/CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente os pedidos para condenar a parte ré a pagar a cada uma das partes autoras a quantia de R$ 1.786,68 (mil e setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente a contrato entabulado entre a genitora dos autores, falecida em 20/09/2022, e a parte ré.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 49923607). Apresentadas contrarrazões (ID 49923660).

3. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de cobrança da quantia de R$ 5.360,04 (cinco mil, trezentos e sessenta reais e quatro centavos), decorrente de contrato firmado em 2021 entre a genitora destes e a recorrente, no valor de R$ 9.693,00 (nove mil, seiscentos e noventa e três reais), que deixou de ser pago periodicamente, como era de costume.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na alegada ilegitimidade ativa dos herdeiros e a comprovação da existência da dívida através das provas juntadas aos autos.
5. Em razões recursais, preliminarmente, a recorrente insiste na ilegitimidade ativa sob o argumento de que os herdeiros não tem legitimidade para agir como credores. No mérito, aduz que as provas apresentadas não provam a existência da dívida. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. A questão da ilegitimidade dos autores foi superada com o comparecimento de todos os herdeiros necessários. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a legitimidade para substituição da falecida é, preferencialmente, do espólio, sendo possibilitada a habilitação dos herdeiros, em caso de inexistência de abertura do inventário, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HERDEIRO. NOME PRÓPRIO. NÃO INVENTARIANTE. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. MEDIDA CAUTELAR. ILEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o tribunal local concluiu que, se falecido o titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo é do seu espólio, por meio do inventariante, ou como vem sendo admitido pela jurisprudência, se não aberto o inventário, pela sucessão, por meio de todos os herdeiros. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.815.883/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 19/3/2020). Posto isto, rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

7. Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos percebe-se que houve a celebração do contrato verbal entre a genitora dos autores e a recorrente.

8. Caberia à requerida, nos termos do art. 373, II, CPC, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Ao contrário, sequer impugnou as mensagens de WhatsApp trazidas as autos, nas quais confessa a dívida e se compromete a pagar R$ 300,00 (trezentos reais) por mês. Limitou-se tão somente a impugnar a existência de contrato. É mister do réu, sob pena de incorrer em confissão ficta, no caso, reconhecimento do valor devido, questionar os pontos controvertidos, conforme art 341/CPC: “incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)"
9. Nesse sentido, não assiste razão à recorrente. A sentença deve ser mantida.

10. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.